Tribunal: TJDFT
Processo: 0748514-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO POSTERIOR EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar-lhe a importância equivalente à inclusão das rubricas auxílio alimentação e auxílio saúde na base de cálculo da licença prêmio não gozada. Pugna a recorrente pela reforma da sentença no que se refere ao benefício do abono de permanência, alegando que a rubrica deve ser também incluída na base de cálculo da licença prêmio. Assevera que, embora a parcela não conste da sua última remuneração antes da aposentadoria, seu direito ao recebimento já foi reconhecido judicialmente na ação de n. 0758652-80.2022.8.07.0016, uma vez que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria em 2/5/2020.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58098619). Custas recolhidas (ID 58098623). Contrarrazões apresentadas (ID 58098625).

3. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Assim, esta rubrica também deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1231555, 07254147520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1152933, 07352718220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1163080, 07399676420188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.934962, 20150110198739APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 25/04/2016. Pág.: 176/195; Acórdão n.663359, 20120110285902APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2013, Publicado no DJE: 25/03/2013. Pág.: 284.

4. O servidor que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, tal como o disposto no artigo 114 da Lei Complementar n. 840/2011 e no artigo 40, §19 da Constituição Federal, incluído pela EC 41/2003. No caso dos autos, a recorrente teve seu direito ao recebimento da parcela de abono de permanência reconhecido na ação judicial de n. 0758652-80.2022.8.07.0016, cuja sentença transitou em julgado, pois já havia cumprido todos os requisitos legais para a aposentadoria voluntária especial em 2/5/2020 (ID 58098621) conquanto tenha permanecido na ativa.

5. A base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria. E embora não conste no último contracheque anterior à aposentadoria da recorrente o pagamento do abono de permanência, inegável que ela faz jus à inclusão dessa rubrica na base de cálculo da licença prêmio indenizada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Precedentes: Acórdão 1405023, 07225404920218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1833146, 07542432720238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.